Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4o, I E IV). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática pelo réu do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, I e IV). Pelo recurso se pretende a reformada da sentença, absolvendo-se o réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com adoção da fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, e a fixação de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de aumento da pena-base e ao regime inicial de cumprimento, comporta alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação se mantém quando a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas por relatórios policiais, laudo pericial, registros audiovisuais, reconhecimento fotográfico e testemunhos colhidos em juízo.
4. Depoimentos coesos da vítima, de funcionário da empresa e do taxista, aliados ao reconhecimento pessoal e às imagens de câmeras de segurança, comprovam a autoria do crime imputado ao réu e a qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como o concurso de agentes.
5. A versão defensiva se encontra isolada e não autoriza o pleito absolutório, pois o acervo probatório é suficiente para respaldar a condenação.
6. A fixação da pena-base não está vinculada a frações matemáticas rígidas, cabendo ao julgador discricionariedade motivada para estabelecer o quantum de aumento em razão das circunstâncias judiciais.
7. O critério adotado pelo juízo de origem, de fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativada, encontra respaldo na jurisprudência, e foi devidamente fundamentado.
8. A compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea foi corretamente aplicada, atendendo à orientação do STJ.
9. A imposição do regime inicial fechado se justifica pela multirreincidência e pelas circunstâncias judiciais negativas, não configurando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal coesa, corroborada por elementos documentais e periciais, é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado.
2. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao juiz definir a fração de aumento proporcional às circunstâncias judiciais negativas, desde que fundamentada.
3. A multirreincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, ‘a’ e § 3o, 44, 59, 68, 77, 155, § 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC 873.506/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/11/2022; AgRg no REsp 2.182.419/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2025; AREsp 2.845.939/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025; AgRg no HC 1.002.867/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025; AgRg no REsp 2.075.792/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2023.